Tribunal: TJDFT
Processo: 0728748-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS DE TRANSPORTE. PLATAFORMA DIGITAL. APLICATIVO. VÍNCULO JURÍDICO. CIVIL. POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. CARTEIRAS NACIONAIS DE HABILITAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE FOTOGRAFIAS. ÚNICO ARGUMENTO. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO EXPEDIDOR. CONSULTA. ABSTENÇÃO. REINTEGRAÇÃO. CABIMENTO. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O vínculo jurídico havido entre motorista parceiro e plataforma digital de transporte por aplicativo não encerra relação trabalhista ou de consumo, ostentando, na realidade, índole obrigacional regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei 12.587/2012, normativo instituidor da Política Nacional de Mobilidade Urbana.

2. Ante a constatação de que o requerido, na espécie, se absteve de, em consulta ao Departamento de Trânsito expedidor das Carteiras Nacionais de Habilitação exibidas pelo colaborador, aferir a autenticidade dos mencionados comprovativos, afigura-se inadmissível a manutenção da iniciativa unilateral de descredenciamento, sem notificação prévia, do autor do quadro de condutores mantido pelo réu, amparada unicamente na alegação de que as fotografias apostas àqueles documentos, embora emitidos em diferentes datas, não são idênticas.

3. Recurso desprovido.